Tribunal: TCU
Processo: 011.030/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7231/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.030/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eduardo Liberalesso Venturini (XXX.799.840-XX); Eziane da Silva Eberhardt (XXX.007.440-XX); Gisela Albrecht Brandalise (XXX.579.870-XX); Jeferson Dellarmelin Matielo (XXX.600.050-XX); Leticia Conci (XXX.703.240-XX); Lucas Matheus Hendges da Costa (XXX.714.630-XX); Maira Aires Silva (XXX.834.460-XX); Rafaela da Fonseca Caetano (XXX.475.260-XX); Sonia Souza de Abreu Silva (XXX.039.220-XX); Tovar Barcelos de Oliveira (XXX.134.380-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.